Tribunal: STF
Processo: RE 495638
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - BALIZAS. O recurso
   extraordinário é julgado a partir das premissas assentadas pela
   Corte de origem, sendo impróprio a rever fatos e a definir melhor
   interpretação de normas estritamente legais.
        AGRAVO - ARTIGO
   557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.